Tribunal: STF
Processo: RE 1339754
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR Nº 25, DE 16 DE ABRIL DE 2019, DO MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS - REVOGAÇÃO DO INCISO III, DO ART. 3º E DO TÍTULO IV (ARTS. 130 A 136) DA LEI COMPLEMENTAR Nº 01, DE 30 DEZEMBRO DE 1997 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO, DO MUNICÍPIO DE JOANÓPOLIS, QUE INSTITUÍRAM E REGULAMENTARAM A TAXA DE COLETA DE LIXO EM ÂMBITO LOCAL – RENÚNCIA DE RECEITA - AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA - ARTIGO 113, DO ADCT - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE LIMITA SUA APLICAÇÃO AO 'NOVO REGIME FISCAL NO ÂMBITO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DA UNIÃO', NÃO ALCANÇANDO OS MUNICÍPIOS - EXEGESE DO DISPOSTO NO ARTIGO 106, DO ADCT - PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. ”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29, caput, da CF e 113 do ADCT. Sustenta, em essência, que a lei objeto da ação direta de inconstitucionalidade não estava acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro e que o art. 113 do ADCT não se restringe à União. 



    A pretensão recursal merece prosperar. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que o art. 113 do ADCT, inserido pela EC nº 95/2016, é de observância obrigatória a todos os entes federados. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 



    2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF – à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010) –, exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 



    3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirigi-se a todos os níveis federativos. 



    4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente.” (ADI 5816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    O Tribunal de origem, ao decidir pela não incidência do dispositivo em âmbito municipal, divergiu da orientação desta Corte, razão pela qual merece reforma. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 25, de 16 de abril de 2019, do Município de Joanópolis/SP. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator